Tribunal: CARF
Processo: 10166.724424/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724424/2013-57
ACÓRDÃO
2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA RECEBIDA POR
SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. TRIBUTAÇÃO.
Constituem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual os benefícios
complementares e vantagens indiretas concedidas pela pessoa jurídica a
seus sócios por intermédio de interposta empresa, por caracterizam
remunerações indiretas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 383/390):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
03/09, com ciência do sujeito passivo por via postal em 06/06/2013 (AR folha
367), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-
calendário 2008, sendo apurado os seguintes valores:
Imposto
6.655,59
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
4.991,69
Juros de Mora – calculados até 06/13
2.543,10
Total do crédito tributário apurado
14.190,38
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folha 04, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), em face da apuração das infrações fiscais abaixo descritas aos dispositivos
legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, cuja infração foi apurada conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 12/15, parte integrante
do Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2008
28.000,00
75,00
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/1999.
Art. 1o, inciso II e parágrafo único da Lei no 11.482/07.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 12/15, parte integrante dos autos, a
autoridade lançadora descreve os fatos apurados na ação fiscal a seguir
parcialmente transcritos:
II – CONTEXTO
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
3
2. No decorrer de procedimentos fiscais regularmente instituídos e
realizados na CONSTRUTORA ARTEC S/A (CNPJ 00.086.165/0001-28) e na
empresa
FREECARD
MARKETING
DE
INCENTIVO
LTDA.
(CNPJ
02.995.491/0001-83), doravante denominadas respectivamente, de ARTEC
e FREECARD, foi possível verificar que o Sr. Paulo César Nogueira Lacerda,
sócio da supracitada construtora, recebeu remunerações indiretas com a
utilização da empresa FREECARD.
III - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS QUE CONSTATARAM O PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÕES INDIRETAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
INTERPOSTA (FREECARD).
3. Inicialmente, cumpre informar que os MPF que instituíram as
fiscalizações realizadas na ARTEC e na FREECARD, bem como documentos
obtidos e emitidos nessas diligências, constam dos ANEXOS 5 a 12.
4. Especificamente no que tange à ARTEC, cabe notar que essa empresa foi
intimada a apresentar documentos relacionados ao contrato celebrado com
a empresa FREECARD, dentre eles: contratos de prestação de serviços, seus
anexos e eventuais renovações; notas fiscais da empresa FREECARD; e a
relação discriminada dos beneficiários relativos às notas fiscais/faturas
emitidas pela FREECARD.
5. Da análise do contrato celebrado entre essas empresas (ANEXO 9) foi
possível constatar que a ARTEC contratou a FREECARD para “premiar”
trabalhadores indicados pela própria ARTEC.
6. A ARTEC foi reiteradas vezes intimada a apresentar a relação de
beneficiários do contrato supracitado e informou à fiscalização que “dado o
período que se fiscaliza e por se tratar de registro paralelo aos que se tem a
obrigação legal de manter, a contribuinte não possui a pleiteada relação
discriminada de valores pagos, por meio da empresa FREECARD, aos
funcionários beneficiados”. Ressalta-se que a própria empresa admite o
fato de que seus funcionários seriam beneficiados pelo contrato firmado
com a FREECARD.
7. A ARTEC também não apresentou o documento anexo ao contrato
firmado com a FREECARD e, de forma similar, também informou à
fiscalização que não teria obrigação legal de manter tal documento.
8. Diante das negativas da ARTEC em fornecer os documentos solicitados
pela RFB, a fiscalização se viu obrigada a abrir diligência na FREECARD para
coletar informações relacionadas ao contrato entre essas empresas. Os
documentos obtidos nessa diligência constam dos ANEXOS 10 a 12.
9. A análise dos documentos entregues pela FREECARD demonstra que essa
empresa foi utilizada para intermediar o pagamento das remunerações a
trabalhadores que prestam serviços à ARTEC. Tais documentos dispõem
claramente que, por indicação da própria ARTEC, seus Diretores e
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
4
Assessores Comerciais seriam premiados de acordo com critérios
relacionados a desempenho, esforço e produtividade.
10. Ressalta-se que a FREECARD, além de ter apresentado a relação
discriminada dos pagamentos efetuados a trabalhadores que prestaram
serviços à ARTEC e receberam por intermédio da FREECARD, também
forneceu à fiscalização: comprovantes dos depósitos bancários efetuados
diretamente nas contas desses trabalhadores (ANEXO 12) e correios
eletrônicos enviados pela ARTEC à FREECARD discriminando os
beneficiários dos pagamentos, assim como os montantes que deveriam ser
pagos.
11. Nota-se, portanto, que, desde o ano 2000 trabalhadores da ARTEC eram
remunerados por intermédio da FREECARD. Ressalta-se ainda que a
contabilidade de ARTEC revela que os valores pagos à FREECARD não se
confundem com outros já contabilizados pela ARTEC em contas relativas a
créditos, pró-labore ou distribuições de lucro.
IV – DO PROCEDIMENTO FISCAL
12. Ante o exposto, foi aberta fiscalização no Sr. Paulo César Nogueira
Lacerda para verificação de obrigações tributárias relativas ao IRPF do ano-
calendário de 2008, sobretudo as que concernem a eventuais omissões de
rendimento relacionadas aos pagamentos de remunerações efetuadas
pela ARTEC por intermédio da FREECARD.
13. Nesse contexto, o contribuinte em comento foi devidamente intimado a
apresentar relação discriminada de todos os pagamentos recebidos com ou
sem a intermediação de outras pessoas jurídicas, no ano de 2008, por
serviços prestados à CONSTRUTORA ARTEC (ANEXO 1) e, em resposta a tal
solicitação, apresentou a documentação constante do ANEXO 2.
V – DA INFRAÇÃO RELACIONADA À OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PESSOA JURÍDICA.
14. Da análise da DIRPF do contribuinte fiscalizado e dos documentos
apresentados à fiscalização (ANEXOS 2 e 3), constatou-se que os montantes
recebidos da ARTEC por intermédio da FREECARD não foram declarados
por ele.
15. Há que se ressaltar novamente que os valores pagos à FREECARD pela
ARTEC, contabilizados por esta última em contas de despesas relativas a
6.3.01.001.0017/Serviços Prestados - PJ, não se confundem com outros
valores já contabilizados pela ARTEC em contas relativas a créditos,
mútuos ou distribuições de lucro.
16. Diante desse quadro, a fiscalização se viu obrigada a efetuar os
lançamentos do ANEXO 4, relativos às verbas recebidas da ARTEC por
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
5
intermédio da FREECARD, como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
VI – DAS MULTAS.
17. Cumpre informar que os valores devidos pelo contribuinte foram
apurados com base na tabela progressiva mensal do Imposto de Renda
vigente à época dos pagamentos e, consoante o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, as multas aplicadas totalizaram 75% (setenta e cinco por
cento).
VII – DA AUTUAÇÃO
Por meio deste auto de infração, efetua-se o lançamento do IRPF
decorrente das omissões de rendimentos constatadas durante o
procedimento fiscal.
Em 05/07/2013 o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 369/372, por
intermédio de procuradores constituídos pelo instrumento de fl. 374, contestando
o lançamento efetuado com as seguintes alegações, que serão a seguir
transcritas.
1. Descreve os FATOS apurados no presente lançamento tributário.
2. DO MÉRITO.
2. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DE MARKETING DE
INCENTIVO – REMUNERAÇÃO INDIRETA – PRESUNÇÃO DE RENDA
TRIBUTÁVEL.
Ressalta o defendente que de acordo com os termos do contrato de
prestação de serviços firmado entre a ARTEC e a FREECARD, trata-se a
contratada de empresa que desenvolve e administra programas de
marketing de produtividade, incentivo e qualidade dirigido ao público
interno e de relacionamento comercial das empresas, a fim de incrementar
as atividades desenvolvidas pela contratante.
Afirma que ao autuar a contratante ARTEC, a fiscalização, por deliberação
própria, taxou as referidas verbas como pró-labores, para fins de inclusão
no campo de incidência de contribuição previdenciária (PAF no
10166.724039/2013-18).
Ato contínuo, também lavrou a presente notificação de lançamento contra
o impugnante, constituindo imposto de renda. Todavia, afirma que tudo
não passa de mera presunção. Diz que a autoridade fiscal, ao dizer que
determinado pagamento possui a natureza de salário, quando os
documentos demonstram o contrário, exorbita sua função fiscalizadora
para indicar, a seu critério subjetivo, a verba como tributável.
Arguiu por que não considerou o fiscal que os valores pagos ao
impugnante seriam de distribuição de lucro e não pró-labore. Diz que
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
6
mostra-se muito cômodo ao fiscal taxá-lo de pró-labore, permitindo, assim,
sua tributação, quando poderia defini-lo como distribuição de lucros.
Também indaga o que leva à fiscalização inferir que o recebimento foi a
título de remuneração indireta e sob qual fundamento interpreta como
sendo pró-labore e não dividendos. Evidentemente, afirma, puro interesse
arrecadador.
Afirma ver-se que o montante pago ao contribuinte não é tributado por
imposto de renda, eis que isento (distribuição de lucros), de modo que
deve ser julgado improcedente o lançamento.
2.2 DA DESCONSIDERAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Ressalta que não se convença a autoridade julgadora dos fundamentos
anteriormente expostos, ao menos devem ser consideradas as retenções
que o contribuinte sofreu no decorrer do ano-calendário no cômputo do
tributo a pagar, porquanto a autoridade fiscal deixou de incluir no cálculo o
valor concernente as retenções que o contribuinte sofreu no decorrer do
ano, tal como declarado na DIRPF. Destaca que essas retenções não foram
infirmadas pela fiscalização, pelo que são válidas, devendo, portanto,
diminuir a quantia de tributo a recolher.
Ressalta que na DIRPF está registrado o valor de R$ 2.356,11 de imposto de
renda retido na fonte, mas que foi desconsiderado no demonstrativo de
apuração da notificação de lançamento.
Outro dado importante, afirma, é o valor do imposto de renda declarado
pelo contribuinte, referente ao ano de 2008, conforme a DIRPF, no total de
R$ 294.66. Esse montante, da mesma forma que o imposto retido na
fonte, deve subtrair o total de imposto de renda apurado, eis que já
declarado pelo impugnante.
Dessa forma, conclui, caso não seja considerada a verba paga pela empresa
Freecard como distribuição de lucro, os valores do IRRF e de IR pago
devem ser considerados no cômputo do montante complementar a
recolher.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
7
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
LUCROS
E
DIVIDENDOS.
NÃO
CONFIRMAÇÃO.
Os elementos constantes do processo provam que os rendimentos omitidos apurados não
se confundem com outros valores contabilizados pela pessoa jurídica em conta relativa a
créditos, mútuos ou distribuições de lucros, passíveis de distribuição ao sócio sem
tributação do imposto de renda.
Cientificado da decisão, em 13/12/2013 (fls. 395), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 13/01/2014, recurso voluntário (fls. 396/400), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento fiscal, ou alternativamente,
que o IRRF declarado e o imposto a pagar recolhido sejam considerados no cálculo do imposto
complementar devido, diminuindo-o na exata proporção.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 403), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 28.000,00, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, dada a natureza isentiva, porquanto o valor autuado foi recebido a título de distribuições
de lucro.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 383/390) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/16), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
8
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência de omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, sem contudo demonstrar de forma efetiva, como lhe
competia, a alegada natureza isentiva dos rendimentos recebidos, e aliado ao fato de que a
solicitada recomposição da base de cálculo do IRPF se mostra de toda indevida, uma vez que o
montante do IRRF que resultou no imposto a pagar na DAA/2009, foi observado na apuração do
imposto suplementar lançado, conforme aliás fundamentado na decisão recorrida – me convenço
do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 388/390), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
auferidos pelo interessado da CONSTRUTORA ARTEC S/A, CNPJ 00.086.165/0001-
28, da qual o contribuinte é sócio. Consoante os fatos apurados pela autoridade
lançadora e documentação acostada aos autos tratam os rendimentos omitidos
de remunerações indiretas recebidas pelo contribuinte com a utilização da
empresa FREECARD.
Na defesa, o interessado discorda que as verbas sejam tributadas como
remunerações indiretas, questionando o porquê de tais rendimentos não terem
sido definidos como distribuição de lucros, isentos da tributação. Nesse sentido
afirma que o “montante pago ao contribuinte não é tributado por imposto de
renda, eis que isento (distribuição de lucros), de modo que deve ser julgado
improcedente o lançamento”.
Observo, inicialmente, que conforme ressaltado no item IV do TVF foi instaurado
procedimento fiscal em nome do interessado “para verificação de obrigações
tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário
de 2008, sobretudo as que concernem a eventuais omissões de rendimentos
relacionadas aos pagamentos de remunerações efetuadas pela ARTEC por
intermédio da FREECARD.” (grifei)
Com efeito, as infrações apontadas nos autos limitam-se a omissão de
rendimentos relacionadas aos pagamentos de remunerações efetuadas pela
ARTEC por intermédio da FREECARD.
Não consta, no TVF, qualquer informação acerca dos rendimentos isentos e não
tributáveis declarados pelo interessado no ano-calendário de 2008, no montante
de R$ 765.000,00, auferidos da Construtora Artec Ltda.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
9
Esta questão está sendo ora levantada porque na defesa o interessado afirma que
os valores apurados na ação fiscal estão isentos da tributação por serem relativos
a distribuição de lucros, o que definitivamente não prospera.
Observo que com o advento da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu
art. 10, abaixo transcrito, foi introduzida a isenção sobre a distribuição dos lucros
apurados a partir de janeiro de 1996, de acordo com a opção feita pelo
contribuinte, lucro real, presumido ou arbitrado, como transcrevo:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Todavia, no caso em questão, os valores apurados na ação fiscal estão à margem
da tributação, e nessa perspectiva não compõem os valores dos lucros e
dividendos distribuídos pela Construtora ARTEC ao contribuinte no ano-calendário
de 2008.
Nesse sentido transcrevo, novamente, as importantes observações feitas pela
autoridade fiscal no TVF, não deixando dúvidas de que os valores omitidos
apurados nos autos correspondem a remunerações indiretas recebidas pelo
interessado, sócio da ARTEC, por intermédio da FREECARD, não tendo qualquer
relação com possíveis lucros ou dividendos apurados pela ARTEC, passíveis de
isenção do imposto de renda:
11. Nota-se, portanto, que desde o ano 2000 trabalhadores da ARTEC
eram remunerados por intermédio da FREECARD. Ressalta-se ainda que a
contabilidade da ARTEC revela que os valores pagos à FREECARD não se
confundem com outros já contabilizados pela ARTEC em contas relativas a
créditos, pró-labore ou distribuições de lucros.
[...]
15. Há que se ressaltar novamente que os valores pagos à FREECARD pela
ARTEC, contabilizados por esta última em contas de despesas relativas a
6.3.01.001.0017/Serviços Prestados – PJ, não se confundem com outros
valores já contabilizados pela ARTEC em contas relativas a créditos,
mútuos ou distribuições de lucro. [grifei]
Ainda, o contribuinte não juntou ao processo qualquer prova contrária às trazidas
pela autoridade lançadora, demonstrando que os valores apurados na ação fiscal
decorrem de distribuição de lucros da ARTEC, passíveis de isenção da tributação.
Dessa forma, consoante a documentação acostada pela autoridade lançadora,
resta claro que os montantes dos rendimentos recebidos pelo contribuinte da
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
10
ARTEC por intermédio da FREECARD são rendimentos tributáveis e não foram
declarados.
(...)
Fica, portanto, no presente caso, plenamente caracterizada a aquisição de
disponibilidade econômica de que trata o supracitado artigo, hábil a dar ensejo à
tributação das remunerações indiretas recebidas, cuja isenção é pleiteada pelo
impugnante, independentemente do nome que venha se dar aos rendimentos
percebidos, sejam premiações, vantagens, salários, pró-labore, etc.
Apenas não há embasamento legal para se considerar os rendimentos em causa
isentos ou não-tributáveis, decorrentes de lucros distribuídos, como requer o
interessado e sem trazer qualquer prova nesse sentido, pelo que não vejo razões
para que seja alterado o lançamento tributário.
Ultrapassada essa questão, cabe analisar a alegação do interessado de que na
apuração do imposto devido foi desconsiderado o imposto de renda retido na
fonte (retenção no ano-calendário), no valor de R$ 2.356,11, bem como o saldo
do imposto a pagar apurado em sua DIRPF/2009, no valor de R$ 294,00.
Também nesse ponto o lançamento está correto. Consoante o Demonstrativo de
Apuração do IRPF de fl. 05, parte integrante do Auto de Infração, na apuração do
imposto devido foi considerado o montante de R$ 2.650,77, relativo ao imposto
declarado, que se compõe justamente do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 2.356,11, e do saldo do imposto a pagar, de R$ 294,00.
Resta claro, portanto, que os valores questionados foram devidamente
considerados nos cálculos efetuados pela autoridade fiscal, devendo ser mantido
o lançamento na sua íntegra.
Destarte, indene de dúvida acerca da ocorrência da omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 da totalidade dos rendimentos
recebidos da ARTEC, por intermédio da FREECARD, no valor de R$ 28.000,00 – e à míngua de
comprovação em contrário acerca da natureza isentiva dos aludidos valores recebidos, correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.633 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724424/2013-57
11
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 414
DF CARF MF
Original